Tribunal: CARF
Processo: 13896.902434/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902434/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.445 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
TREVIZZANO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO.
Caracterizado erro do fato quando do preenchimento da DComp e/ou da DIPJ,
cabível a reapreciação pela autoridade de origem da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, à luz dos elementos caracterizadores de tal erro e
demais elementos adicionais a serem obtidos junto ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação de e-fls. 02 a 14, analisada em sede de
Despacho Decisório de e-fls. 17 e 19, onde a compensação restou não homologada, não tendo
sido reconhecido o direito creditório pleiteado.
2. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
21/08/2008 (e-fl. 18), apresentou, em 02/09/2008 (e-fl. 20), manifestação de inconformidade de
e-fls. 20 a 22 e anexos. Alegou ter retificado a DIPJ (DIPJ retificadora de e-fls. 25 a 45), de
forma a que o Saldo Negativo de IRPJ referente ao 1o. Trimestre de 2004 (direito creditório
pleiteado), inexistente na DIPJ original de e-fls. 46 a 65 (vide e-fl. 64), passasse a estar
consistente com o constante e pleiteado na DComp em litígio (DIPJ retificadora - SN de R$
89.193,64, consoante e-fl. 44 vs. Valor Pleiteado em DComp de R$ 89.193,62, cf. e-fl. 03).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902434/2008-16
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902434/2008-16

3. Em maiores detalhes, a citada manifestação de inconformidade encontra-se
muito bem resumida no Relatório do Acórdão recorrido, cujo excerto abaixo se transcreve (e-fls.
79/80), verbis:
“(...)
Insatisfeita, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade (fls.
14/16), alegando, em síntese:
a) Que a não confirmação do pedido inicial se deu tão somente em virtude da
falta de informação no preenchimento da DIPJ 2005, Ano-Calendário 2004 na
ficha respectiva ao saldo negativo de IRPJ, cujo a origem dos créditos refere-se
a retenções desse imposto incidente sobre as prestações de serviços efetuadas no
ano calendário 2004, conforme descrições geral dos CNPJ e valores descritos na
PER/DCOMP apresentado
b) Que a DIPJ acima citada foi devidamente retificada, com a respectiva
alteração da informação relativa ao saldo negativo correto, constante na
PER/DCOMP não homologada;
c) Que, apesar de aceitável o indeferimento amparado na DIPJ anteriormente
apresentada, não perece todavia o direito em função daquele fato, haja vista a
ampla comprovação agora restabelecida por força dos novos documentos
anexados ao presente requerimento;
d) Que espera acolhida da documentação anexada para nova análise e reforma
da decisão anterior, com pleno amparo nas disposições normativas (§§ 7° ao 12
do art. 74 da Lei 9.430/96), que veio positivar, no ordenamento jurídico, a
orientação jurisprudencial de que a manifestação de inconformidade obedece ao
rito processual do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e se enquadra no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, -
Código Tributário Nacional, reafirmado pelo artigo 48 da Instrução Normativa
600/2005, relativamente ao crédito objeto da compensação, razões pelas quais,
além de buscar a retificação do valor do crédito pleiteia a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário; e
e) Por fim, que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade, reformada a
decisão exarada para acolher a plena possibilidade de compensação dos débitos
ora discutidos e seja suspensa eventual exigibilidade.
Para balizar seus argumentos, a interessada apresentou o Razão Analítico (fl.
24), a DIPJ retificada (fl. 44) e DIPJ original (fl. 64).
(...)”
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
27/03/2014, o Acórdão DRJ/REC no. 11-45.516, de e-fls. 77 a 84, onde se julgou improcedente a
referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
Carece de certeza e liquidez a parcela do crédito pleiteado utilizada para compor
o saldo negativo de IRPJ que não teve sua retenção na fonte comprovada.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902434/2008-16

O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil da retenção em seu
nome.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo
qual devam ser provados os fatos alegados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 30/03/2015 (cf. e-fl. 88), a
contribuinte apresentou, em 29/04/2015 (cf. e-fls. 121), Recurso Voluntário de e-fls. 90 a 95 e
anexos, onde, após traçar histórico processual abrangendo a decisão recorrida, em breve síntese:
a) Ressalta que, para a 3a. Turma da DRJ/REC, a DIPJ retificada e o Razão
Analítico são destituídos de eficácia, se desacompanhados da efetiva comprovação da
disponibilidade de crédito, especialmente se apresentados somente após o período de
espontaneidade legal. Aduziu ainda a decisão recorrida que, ao corrigir a DIPJ com a
retificadora, a Recorrente informou valores retidos na fonte por "Entidade da Administração
Pública Federal", enquanto, no PER/DCOMP não homologado, os valores decorrem de retenção
sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado, além da informação de
não haver retenção efetuada por órgão público;
b) A propósito, alega que cumpre observar, inicialmente, que a DIPJ é a principal
declaração prestada pelas pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado,
estando nela consignados dados de apuração de diversos tributos federais, inclusive, com
demonstrativos de apuração dos tributos, retenções na fonte e discriminação dos principais
clientes e fornecedores. Assim, entende que não há razão em afastar-se a veracidade do conteúdo
da DIPJ, simplesmente, ao argumento de que havia se escoado o prazo para fins de
"espontaneidade";
c) Argumenta que a 3a. Turma da DRJ/REC limitou-se a negar veracidade às
informações fornecidas, mas sem jamais apontar qualquer indício de que os dados não estavam
devidamente escriturados e formalizados, atendo-se a elemento absolutamente externo, que se
referia ao momento de sua apresentação durante a fiscalização, o que incapaz de atingir a
legitimidade e veracidade das informações prestadas;
d) Por outro lado, as informações constantes da DIPJ possuem respaldo no Razão
Analítico, também fornecido à autoridade fiscal, que servia exatamente para fazer prova da
efetiva disponibilidade do crédito ante o erro material quando da PER/DCOMP originária;
e) Sem embargo, ressalta que, tendo em vista a jurisprudência do CARF que, com
acerto, tem abrandado o aparente rigor da regra proibitiva da juntada de documentos após a
impugnação, prestigiando a ampla de defesa e a busca da verdade real, anexa os comprovantes
de retenção que serviram de fundamento para a PER/DCOMP em questão;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902434/2008-16

f) Mais especificamente, registra que, no caso, a PER/DCOMP apresentou
créditos oriundos de tributos retidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e pelo
Banco do Brasil e que:
f.1) Conforme o comprovante anual de retenção de IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS/PASEP (anexo às e-fls. 98/99), a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - que
centraliza sua declaração DIRF em um único CNPJ de no. 34.028.316/0001-03 - procedeu à
retenção do valor global de R$ 255.860,89, no ano de 2004. Ressalta que a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos centraliza sua declaração DIRF em um único CNPJ de no.
34.028.316/0001-03, sendo possível constatar da PER/DCOMP que, ressalvado o CNPJ do
Banco do Brasil, todos os demais referem-se às filiais da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos.
f.2) Com relação ao Banco do Brasil, do CNPJ de no. 00.000.000/0001-91,
conforme segue anexo (e-fls. 96/97), verifica-se que este tomador procedeu à retenção do valor
global de RS 3.628.278,36, no ano de 2004.
g) Assim, entende ter demonstrado que a DCOMP estava apoiada em crédito
suficiente para a compensação dos débitos por ela veiculados, observando, ainda, que as
retenções foram devidamente declaradas pelos tomadores e também constam da PER/DCOMP e
respectiva DIPJ retificada, não se podendo objetar a esta correlação o erro material verificado a
partir do código informado pela Recorrente e seus tomadores, pois a consolidação das
informações não deixam dúvidas acerca da exatidão e correspondência dos valores;
h) Assim, requer que o Recurso Voluntário seja conhecido e provido para o fim de
declarar validade e correção da PER/DCOMP em questão, bem como que seja aplicado o teor da
IN 900, de 2008, quanto ao direito creditório pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 30/03/2015 (cf. e-fl. 88), a
contribuinte apresentou, em 29/04/2015 (cf. e-fls. 121), Recurso Voluntário de e-fls. 90 a 95 e
anexos, onde, após traçar histórico processual abrangendo a decisão recorrida, em breve síntese.
Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
7. Assim se manifestou a autoridade julgadora de 1a. instância acerca do tema:
“(...)
Assim é que, em se tratando de restituição ou compensação, é dever da
Administração investigar a certeza e liquidez do crédito suplicado,
independentemente de estar ele consignado em declaração apresentada pelo
contribuinte. Assim, compete ao interessado na restituição/compensação, como
se apresenta o presente pleito, fazer prova da efetiva apuração de saldo negativo
do tributo, mediante comprovação de todas as parcelas que lhe deram origem,
além de evidenciar sua efetiva disponibilidade para a aspirada utilização.
No caso concreto, conforme se relatou, o saldo negativo da IRPJ informado no
PER/DCOMP, no valor de R$ 89.193,62, foi formado, em sua totalidade, por
retenções na fonte desse tributo, no código 1708 (Imposto de Renda - Código da
Receita: 1708 - Remuneração de Serv. Profissionais Prestados por Pessoa
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902434/2008-16

Jurídica), enquanto, na DIPJ, Ficha 12A, o campo 13 (Imposto de Renda Retido
na Fonte) encontrava-se zerado e, também, a apuração do IRPJ do período,
razão pela qual não se reconheceu, relativamente à parcela de pleiteada, a
certeza e liquidez necessárias à pretendida compensação.
Nesse procedimento eletrônico de reconhecimento do direito creditório e a
consequente homologação (total ou parcial) ou não de uma compensação, a
Receita Federal, através de uma seqüência contínua de operações, cruza dados
dos diversos sistemas da RFB, informações prestadas através das diversas
declarações do contribuinte ou de terceiros (DCOMP, DIPJ, DCTF, DIRF etc.),
além das próprias retenções (Sistemas Sinal 04, 1-RPE e SIEF Pagamentos),
procedimento cuja participação da postulante é primordial, materializando-se
através da correção dos valores informados no PER/DCOMP e nos diversos
sistemas envolvidos, além do atendimento às intimações, quando necessárias,
no intuito de comprovar o pretendido direito.
De acordo com a manifestante, o despacho deve ser modificado face às provas
apresentadas junto com a manifestação, que se resumem ao Razão Analítico (fl.
24) e aDIPJ retificada (fl. 44).Quanto à prova das retenções, há de observar,
primeiramente, a legislação própria, adiante transcrita:
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
(... )
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985
(...)
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
(...)
Regulamento do Imposto de Renda/99
(...)
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei
n° 2.124, de 1984, art. 3°, parágrafo único).
(...)
§ 2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 7°, e no § 1° do art. 8° (Lei n° 7.450, de 1985, art. 55). (g.n.)
Instrução Normativa SRF n° 119/2000, de 28 de dezembro de 2000
Aprova o modelo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo a rendimentos pagos ou
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902434/2008-16

creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção
na fonte.
(...)
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para
comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado
pela beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído.
(...)
Ato Declaratório Normativo Cosit n° 9/94, de 9 de fevereiro de 1994 (...)
1. Para efeito de demonstrar o imposto de renda retido na fonte dedutível do
imposto apurado mensalmente, inclusive quando calculado por estimativa, ou
por ocasião do encerramento do período-base, deverá ser utilizado o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica, aprovado pela Instrução
Normativa SRF n° 129, de 9 de dezembro de 1992.
(...)
(...)
Vê-se, portanto, que a compensação do imposto/contribuição na fonte está
condicionada à existência do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo
é o aprovado mediante ato normativo baixado pela Administração Tributária.
Logo, qualquer documento anexado, que não o comprovante de retenção,
não constitui comprovante de retenção do imposto na fonte, nos termos da
legislação de regência.
Ademais, no que concerne às declarações, como por exemplo a DIPJ, deve ser
considerada legítima se apresentada no período de espontaneidade legal. Para
que se atribua eficácia às informações nela contidas, é necessário que a
retificadora tenha sido entregue antes do decisório, pois a comprovação da
disponibilidade de crédito deve ser aferida no momento da decisão exarada pela
autoridade recorrida. Se entregue depois do decisório, como ocorreu no presente
caso, incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar o seu direito creditório
mediante a juntada, com a manifestação de inconformidade, não somente da
declaração retificadora, mas também de documentos que fundamentam a
retificação, o que efetivamente não ocorreu.
Ainda mais, ao corrigir a DIPJ com a retificadora, a interessada informou, na
Ficha 12A, valores referentes ao campo 15 (Imp. de Renda Ret. Fonte p/ Ent. da
Adm. Pub. Fed. (Lei n ° 10.833/2003)), enquanto, no PER/DCOMP, valores de
IRPJ pertinentes à retenção de Remuneração de Serv. Profissionais Prestados
por Pessoa Jurídica direito privado, além da informação de não haver
retenção efetuada por órgão público.
Assim, diversamente do que alegou, a interessada além de não trazer elementos
de sua escrituração pertinentes ao caso, em detrimento ao que dispõe o art. 923
do Regulamento do Imposto de Renda/99, não apresentou os documentos
comprovadores do seu direito, nos termos do que dispõe a legislação e o
Princípio da Verdade Material, regulador do Processo Administrativo Fiscal
(Decreto n° 70.235/72), cujo comando se faz expressamente presente no art. 16
a seguir transcrito:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902434/2008-16

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1. ° da
Lei n.° 8.748/1993)
§ 4.°. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n. ° 9.532/1997)
Do Código de Processo Civil - CPC, temos, ainda:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. "
O dispositivo acima, é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. Esta formulação foi, com as devidas adaptações, trazida
para o processo administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está
expressamente atribuída tanto ao autor do procedimento, a autoridade fiscal,
quanto ao contribuinte que contesta.
Prevalecendo, sempre, no processo administrativo-tributário, a máxima ônus
probandi incumbit ei qui dicit. Portanto, aquele que argúi direito em seu favor
deverá demonstrar e provar esse direito, seja ele o sujeito ativo ou o sujeito
passivo da relação jurídico-tributária.
Quanto à exigibilidade do débito cuja compensação não foi homologada, ela
permanecerá suspensa no curso da discussão administrativa, à vista do que
prescreve o § 11 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
incluído pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Logo, carecendo de certeza e liquidez a parcela do crédito pleiteado utilizada
para compor o saldo negativo do IRPJ, não há como postular a sua restituição e,
consequentemente, a compensação de débitos, em função do que dispõe o art.
170 do CTN.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho.
(...)”
Quanto à ocorrência de erro de fato e à retificação de DCTF e DIPJ
8. Inicialmente, de se ressaltar que não se trata aqui, note-se, de situação onde,
posteriormente à negativa de homologação, o contribuinte infirma a parcela de direito creditório
inicialmente indicada na Declaração de Compensação em litígio, apontando para a existência de
direito creditório diverso que, assim, daria azo à compensação efetuada. Também não se trata de
mera alegação de erro de fato, sem a anexação de elementos probatórios.
9. Entendo que, assim, a autoridade julgadora há que diferenciar:
a) Situações em que, a partir das evidências constantes dos autos, se conclui que,
consoante acima mencionado, o contribuinte busca, em sede de manifestação de inconformidade,
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902434/2008-16

alterar substancialmente o direito creditório utilizado (inclusive quanto à sua natureza), a partir
da constatação, de sua parte, posteriormente à emissão do Despacho Decisório, de inexistência
do direito creditório apontado inicialmente na DComp sob litígio. Nesta hipótese, como já tive
oportunidade de me manifestar em outros feitos (vide Acórdão DRJ/CTA no. 06-63.958, de 14 de
setembro de 2018), entendo se estar diante de retificação de DComp, expressamente vedada pelo
ordenamento em questão (mais especificamente, pelo art. 88 da SRF no. 1.300, de 2012, editada
conforme permissivo legal constante do art. 74, §14, da Lei no. 9.430, de 1996). Caso se
estivesse diante de tal hipótese, entendo que não haveria que se falar em possibilidade de análise
do novo direito creditório apontado, devendo-se declarar liminarmente a improcedência do
pedido.
b) Situação diversa, porém, é aquela em que, a partir de evidências constantes dos
autos trazidas pelo contribuinte, pode-se concluir pela existência de erro de fato do contribuinte
no preenchimento da DComp em litígio, respaldada pela correspondente retificação de DIPJ, de
forma que, uma vez afastado tal erro, surja o direito creditório inicialmente apontado.
Ou seja, quando o julgador pode concluir, com base em evidências coligidas aos
autos, que: i) não se está a buscar, quando da manifestação de inconformidade, alterar o direito
creditório original (a partir da constatação da inexistência do crédito originalmente apontado) e
ii) que não se está diante de mera alegação de erro de fato (sem comprovação além da retificação
da DIPJ respectiva), mas, sim, que, a partir dos elementos de prova constantes dos autos, a
negativa de homologação decorreu de erro de fato efetivo do contribuinte quando do
preenchimento da DComp e/ou da DIPJ, repita-se, sem que o direito creditório que se tencionou
utilizar tenha em nenhum momento se alterado (em especial quanto à sua natureza).
10. Neste último caso, não vislumbro óbice a que se aprecie o mérito do pleito da
Recorrente quanto à existência de liquidez e certeza do direito creditório e reconhecimento de tal
direito, uma vez que tal apreciação, além de atender ao princípio da verdade material, é, também,
respaldada pelos itens 18.5, 19 e 22 do Parecer Cosit no. 02, de 2015, ao ali a autoridade
tributária admitir tanto a plena análise do direito creditório por parte da autoridade julgadora de
1a. instância quanto também a revisão de ofício do Despacho pela autoridade preparadora,
posterior à apreciação daquela instância julgadora, quando tal erro de fato é argumentado via
petição e não tenha sido previamente analisado pela citada autoridade julgadora, verbis (grifos
não presentes no original):
“(...)
18.5. Uma situação deve ficar clara: sempre haverá uma análise da
autoridade fiscal/julgadora na situação pretérita daquele caso, mormente
quando ela discorda das razões apresentadas pelo sujeito passivo. Nesse caso,
a despeito da retificação da DCTF, dentro do seu livre convencimento, a
autoridade fiscal/julgadora pode não dar provimento à manifestação de
inconformidade, não tendo que se falar no procedimento descrito no item
anterior. Afinal, não tendo sido retificada a DCTF previamente à transmissão
do PER/DCOMP, o ônus passa a ser do sujeito passivo, conforme item 13.
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido ou a
DCOMP é apresentada ou a intimação para autorregularização quando
cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada
da DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade interposta.
Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, ou após a conclusão
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902434/2008-16

de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de
ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a
compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado
para inscrição na dívida ativa.
Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ,
especificamente na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro
em preenchimento de Documento de Arrecadação de Recursos Federais -
Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não
homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de
declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de
erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN n°
1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício para revisar o
despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório
que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver
sido objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado
em função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade,
conforme já abordado.
(...)
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais
como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no
1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade
fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir
sobre o indébito tributário;
(...)”
11. Também, para se fazer jus ao IRRF, há de observar se os respectivos
rendimentos compuseram a base de cálculo de IRPJ, conforme determina a Súmula CARF n°.
80, devendo-se, ainda, esclarecer que, contrariamente ao entendimento esposado pela autoridade
julgadora de 1a. instância, o posicionamento consolidado neste Conselho é de que a prova da
retenção de imposto passível de aceitação não se limita ao comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora, a teor do enunciado da Súmula CARF no. 143, verbis:
Súmula CARF n° 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902434/2008-16

Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
12.
Feita tal digressão, mais especificamente quanto ao caso sob análise,
entendo terem sido produzidos, pela Recorrente, indícios relevantes e consistentes da
verossimilhança de sua alegação de erro de fato: a) no preenchimento de sua DIPJ quanto à
inexistência do saldo negativo pleiteado e 2) quanto à natureza de retenção informada em Dcomp
(realizada por pessoas jurídicas de direito público e não privado), na medida em que:
a) A DIPJ retificadora não só demonstra a existência do Saldo Negativo pleiteado
(e-fl. 44) como também demonstra o oferecimento à tributação de relevante montante a título de
receita de prestação de serviços pela contribuinte (R$ 1.931.189,30, cf. Ficha 06-A de e-fl. 36.);
b) O contribuinte, de forma a se contrapor à necessidade de apresentação de
comprovante de retenção, demandada pela autoridade julgadora de 1a. instância, apresentou os
elementos de e-fls. 96 a 99 que suportam o montante retido pleiteado como retidos pelo Banco
do Brasil e pela ECT, aceitando-se, assim, tais elementos probatórios, a partir da exceção contida
no art. 16, §4o. “c” do Decreto no. 70.235, de 1972
c) Foi anexado registro contábil de e-fl. 24, onde se nota a existência do montante
pleiteado a título de Saldo Negativo para o 1o. Trimestre de 2004.
13. Assim, a partir do acima exposto, concluo pela plausibilidade da alegação de
erro de fato cometido pela contribuinte quando do preenchimento de suas declarações e entendo
que seja de se afastar os óbices para análise do direito creditório em questão, seja: a) aquele
levantado em sede de despacho decisório (inexistência de valor de SN na DIPJ originária) ou b)
aqueles levantados pela autoridade julgadora de 1a. instância (indispensabilidade de apresentação
do comprovante de retenção emitido pelas fontes pagadoras e natureza indevida da retenção
constante da DComp), devendo-se, destarte, determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para que se analise o mérito do pedido quanto à liquidez e certeza do crédito requerido, à luz dos
documentos agora constantes dos autos e oportunizando, ainda, ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos e esclarecimentos adicionais.
14. A propósito, esclareça-se, por fim, que a unidade de origem poderá, também,
adotar as providências que entender cabíveis no exame de cada uma dessas informações
fornecidas pelo contribuinte, inclusive, se for o caso, intimando-o a apresentar informações e
documentos complementares.
15. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-
se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação
de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
1. afastar: a) dada a caracterização de erro de fato, o óbice apontado no despacho
decisório (inexistência de saldo negativo constante da DIPJ) e, ainda, b) os óbices apontados
pela autoridade julgadora de 1a. instância (imprescindibilidade do comprovante de retenção e
natureza da retenção constante de Dcomp);
2. determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que se analise o
mérito do pedido quanto à liquidez e certeza do crédito requerido, à luz do acima disposto e dos
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902434/2008-16

elementos agora presentes nos autos, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
novos documentos e esclarecimentos.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital